Tribunal: TJSP
Processo: 1003909-19.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA E LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem os membros superiores da autora não têm origem ocupacional e implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não há que se cogitar de indenização no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA E LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem os membros superiores da autora não têm origem ocupacional e implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma".